Tribunal: TJMT
Processo: 1045345-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045345-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), DEFENDER INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 47.875.139/0001-42 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (AGRAVADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0008-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPOSSE E INEFICÁCIA DE CESSÃO NÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender penhora sobre fração ideal de imóvel rural inserido em processo de regularização fundiária, com base em alegação de posse exclusiva do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
:

(i) há probabilidade do direito alegado pelo embargante quanto à exclusividade da posse e propriedade da área objeto da constrição judicial; (
ii
) a cessão de direitos possessórios em favor do embargante é eficaz, em sede liminar, frente à penhora previamente averbada; e (
iii
) a tutela de urgência deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O imóvel constrito integra terra devoluta, submetida a processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, tendo o
t
ítulo
d
efinitivo sido expedido conjuntamente ao embargante e ao seu filho, o executado, o que indica, ao menos em juízo de delibação, o exercício conjunto da posse sobre a área.

4.
O

contrato particular de compra e venda invocado pelo embargante refere-se a matrículas distintas
daquela sobre
a qual
incide a constrição, não sendo apto a comprovar a alegada posse exclusiva sobre o bem penhorado.

5.
O instrumento particular de arrendamento rural invocado pelo embargante abrange parcela significativamente inferior à fração ideal do executado no título definitivo e apresenta inconsistência temporal com declaração prestada pelo próprio devedor ao órgão fundiário, circunstâncias que, em cognição sumária, comprometem sua aptidão para demonstrar a transferência efetiva da posse.

6.
Os demais documentos apresentados para justificar a cessão de direitos (cessão gratuita de posse e termo de concordância) foram firmados no curso de execuções judiciais e após averbações premonitórias, circunstância que, ao menos em sede liminar, impede o reconhecimento de sua eficácia para afastar a garantia executiva.

7
.
A suspensão administrativa da exclusão do executado do título pelo INTERMAT e a inexistência de formalização registral da transferência dos direitos reforçam a necessidade de manutenção da penhora até instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Não subsiste tutela de urgência deferida em embargos de terceiro quando, em juízo de delibação, não se demonstra a posse exclusiva do embargante sobre o bem objeto de constrição judicial. 2. A cessão gratuita de direitos possessórios celebrada no curso de execuções judiciais e após averbação premonitória não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora perante os credores do devedor executado.
”

Dispositivo relevante

citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1026831-17.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
DEFENDER INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.
contra decisão proferida pel
o Juiz de Direito
Glauber
Lingiardi

Strachicini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1016751-68.2025.8.11.0040, opostos por
NILSON SCHIEFELBEIN
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata
da constrição judicial incidente sobre
a Fazenda Paraíso II, objeto da Ação de Execução n. 1008879-02.2025.8.11.0040

(id. 336044891).

Em suas razões, o agravante sustenta
que
o suposto contrato particular firmado em 2011 e os respectivos recibos
s
ão absolutamente

irrelevantes e imprestáveis para o reconhecimento de qualquer direito possessório ou

aquisitivo em favor do
recorrido, por
não se relaciona
r
ao imóvel constrito, pois
diz respeito a
matrículas distintas
. Aduz que a área em discussão constitui terra
devoluta, cuja legitimação depende exclusivamente de regularização fundiária
, tendo
o imóvel
sido
arrecadado pelo Estado de Mato Grosso
e
submetido a processo
administrativo
iniciado em 2014,
o qual
culminou
na outorga de título d
efinitivo em nome conjunto d
o agravado
e de seu filho,
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
,
cada qual titular d
a
fração ideal de 50%
do bem
.

A
firma
estar comprovado o efetivo exercício da posse do
executado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
sobre o imóvel rural em questão
. Menciona que durante toda a tramitação do
processo de regularização de

ocupação da área perante o INTERMAT

foi reconhecida a posse mansa e pacífica exercida conjuntamente
pelo recorrido e seu filho, demonstrada também pelo
Cadastro Ambiental Rural
-
CAR
, pela
Autorização Provisória de Funcionamento Rural
-
APF

emitida pela SEMA
e pela
inscrição estadual ativa.

Acrescenta que
a
condição do
e
xecutado como legítimo copossuidor

do imóvel se evidencia
, de igual modo,
pelo seu histórico processual
, já que ao longo dos anos ajuizou diversas demandas judiciais relacionadas à área em comento,
todas patrocinadas pelo mesmo escritório de

advocacia que

representa seu genitor,
ora a
gravado
, no feito de origem,
circunstância

que reforça

a comunhão de interesses e a atuação conjunta de ambos na

gestão, defesa e regularização da área
.

Defende haver
simulação e fraude à

execução praticadas pelo
e
xecutado em conluio com seu genitor, com o

propósito
de frustrar a

penhora já efetivada e buscar blindar o imóvel dentro do mesmo núcleo familiar
. Registra que
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
,
após mais de uma década exercendo a posse sobre o
bem
, teria

supostamente cedido, de forma repentina, a sua quota-parte de 50% dos direitos

possessórios e aquisitivos, fração ideal correspondente a 381,3174
ha,
gratuitamente ao
recorrido, para excluí-lo do título definitivo e permitir a confecção de um novo exclusivamente em nome de seu pai.

Salienta que o
contrato de cessão
de posse
não onerosa
foi firmado em
23/04/2025,
após a citação do devedor em diversas ações executivas, em manifesto contexto de
fraude à execução
. Aponta que o executado, na mesma data, subscreveu “
Termo de Concordância
” no qual manifesta sua anuência
com a própria exclusão do título dominial, afirmando estar cedendo

gratuitamente

seus direitos devido a
dificuldades financeiras
, declaração autocontraditória e que evidencia o propósito fraudulento.

Argumenta
que
o
a
gravado acostou
d
espacho

do Presidente do

INTERMAT datado de 11
/07/2025
,
n
o qual
foi determinada a
exclusão do devedor
do
contrato de

aquisição d
o imóvel
, com a consequente retificação do
t
ítulo
d
efinitivo
do bem, d
e modo a contemplar exclusivamente
o recorrido. Destaca que, no entanto, tal decisão foi suspensa pela presidência do órgão em 01/08/2025, por ter sido proferida sem ciência de outra execução judicial e de
averbação premonitória, permanece
ndo o título
hígido
e apto a produzir todos os seus efeitos legais, nos moldes originários
.

Esclarece que este Sodalício
já analisou a mesma controvérsia em dois precedentes recentes
, nos autos dos a
gravo
s
de
i
nstrumento n
.
1042858-75.2025.8.11.0000 e
n.
1026831-17.2025.8.11.0000
,
reconhecendo a penhorabilidade da fração pertencente ao executado, a ausência de transferência válida dos direitos e a existência de indícios de fraude à execução entre pai e filho.
Consigna a situação de insolvência do executado, asseverando que seu
endividamento supera R$ 14

milhões apenas em execuções judiciais
.

Enfatiza que o
contrato de

arrendamento supostamente celebrado
pelo agravado
com seu filho
é
totalmente inverossímil, apresentando

claros indícios de falsidade ideológica
e fortes suspeitas de simulação. Assinala que esse
documento
:
(i)
não transfere a posse da área

objeto da constrição a terceiros, tampouco configura cessão de direitos aquisitivos sobre

o
t
ítulo de
d
omínio
d
efinitivo
; (
ii
) contém inconsistências temporais, já que o executado, semanas após sua suposta celebração, declarou ao INTERMAT não possuir arrendatários;
e
(
iii
) refere-se a apenas 100 ha da área, enquanto a posse controvertida abrange 381,31 ha correspondentes à quota-parte do executado.

Quanto ao efeito suspensivo, indica que a probabilidade do direito se revela
pelo manifesto

e comprovado exercício da posse sobre o imóvel pelo
e
xecutado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
, evidenciado
pelo
título de domínio expedido

pelo INTERMAT apto a registro
;
relatórios de vistoria
in loco
, certidões e
outros

documentos públicos de lavra do órgão fundiário
;
placas de identificação da área;
e
CAR
,
APF e
i
nscrição
e
stadual válidos, todos vinculados ao nome
do devedor
.
Frisa que os documentos apresentados pelo recorrido -
contrato de cessão

de posse não onerosa e instrumento particular de arrendamento rural
- demonstram a
prática de simulação negocial em conluio
com
o
e
xecutado, em contexto de notória insolvência do devedor,
que é
demandado em diversas ações, mediante a fictícia transferência gratuita de bem de valor

expressivo de seu patrimônio
.

Assinala que o
perigo de dano grave e de difícil reparação é igualmente evidente, pois a

manutenção da decisão
objurgada
implica a liberação de bem que representa, até o

momento, a única garantia patrimonial do devedor, abrindo espaço para alienações ou

qualquer outro ato de disposição a terceiros,
o que
esvazia

o resultado útil da

execução
e configura o
periculum in mora
inverso. Ressalta que
o levantamento da medida constritiva, no momento processual em que

se encontra a
demanda executiva
, compromete diretamente a efetividade da prestação jurisdicional,

vulnera o princípio da efetividade da execução e abre margem para comportamentos

evasivos do devedor
.

Com essas considerações,
requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão vergastada
.
No mérito, postula
a reforma do
decisum
,
com a revogação da

medida

de urgência concedida pelo Juízo

de primeiro grau e o consequente restabelecimento
definitivo
d
a
penhora

incidente sobre os direitos possessórios de 50% do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II - Área A
, bem como
a
cientifica
ção d
o CRI de Feliz

Natal/MT e
d
o INTERMAT acerca do acórdão
,
para
fins de
averbação na matrícula imobiliária e

nos autos do processo administrativo de regularização fundiária
.

O
pleito
de
antecipação da tutela recursal foi deferido,
suspendendo-se
os efeitos da

decisão impugnada,
de modo a
restabelece
r
a eficácia da penhora incidente sobre os direitos possessórios

relativos ao imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II - Área A, matrícula n. 3.835 do Registro

de Imóveis de Feliz Natal/MT, na extensão da titularidade atribuída ao executado
MÁRCIO LEANDRO
SCHIEFELBEIN
no Título Definitivo n. 031.557 expedido pelo INTERMAT, até o
julgamento
final do presente (id.
336752394
).

Em face da decisão monocrática
,
o
recorrido
interpôs agravo interno
,
buscando
,
e
m sede de juízo de retratação
e
de forma liminar,
a reforma do pronunciamento judicial para que seja
indeferida a
antecipação da tutela recursal
.
No mérito, almeja
a reforma

do ato combatido
,
com o restabelecimento integral da
medida
deferida

pelo Juízo
a quo

n
os

Embargos de Terceiro n
.
1016751-68.2025.8.11.0040
,
determinando-se
a
suspensão da
penhora incidente sobre
o imóvel em questão
até o julgamento
definitivo
do agravo de instrumento
. Alternativamente, vindica que seja imposta à parte adversa a obrigação de prestar caução idônea
para

ressarcir os danos que possa vir a sofrer

(id.
342834396
).

O
agravante

ofertou
contraminuta

ao agravo interno
,
p
ugnando pelo
não acolhimento do recurso

(id.
343370385
).

Não sendo o caso de retratação, determinou-se o regular prosseguimento do
feito

(id. 343099374).

O
recorrido
apresentou contraminuta ao agravo de instrumento,
pleiteando
o desprovimento
da insurgência
e, de forma alternativa,
a
prestação de caução pel
a empresa
(id.
343701862
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
NILSON SCHIEFELBEIN
ajuizou

Embargos
d
e Terceiros
c
om
Pedido de tutela de urgência
em face de
DEFENDER INSUMOS AGRÍCOLAS
LTDA.
, objetivando liminarmente a suspensão imediata dos efeitos do arresto e de quaisquer atos de

constrição/expropriação
decorrentes
da ação de execução n. 1008879-02.2025.8.11.0040
que recaiam sobre a Fazenda Paraíso II, o Título Definitivo

n
.
031.557 e

a matrícula
n.
3.835 do CRI de Feliz Natal
/
MT, mantendo-se o

embargante em uso pleno d
a área
até o julgamento final
do processo
, com comunicação ao registro de imóveis competente e ao INTERMAT, independente
mente
de caução (id. 213922036, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência
pretendida
, nos seguintes termos:

“(...) A tutela de urgência comporta acolhimento.

Os embargos de terceiro são cabíveis por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674 do Código de Processo Civil.

A análise da documentação acostada aos autos demonstra que o embargante é terceiro em relação à execução movida pela parte embargada e possui legitimidade para opor os presentes embargos, tendo em vista sua condição de possuidor e detentor de direitos sobre o imóvel constrito nos autos da ação de execução n°1008879-02.2025.8.11.0040.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, o embargante apresentou vasta documentação que, em uma análise preliminar, confere verossimilhança às suas alegações. Nesse sentido, destaca-se o contrato de compra e venda da Fazenda São Carlos, que deu origem à propriedade em 2011 (id.213923749), e os recibos de pagamentos que, segundo o embargante, demonstram a quitação exclusiva da área por ele (id.213923754). A anterioridade da posse e da aquisição do bem pelo embargante em relação à dívida executada, aliada à ausência de participação financeira do executado na aquisição da propriedade, são elementos que, em sede de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito do embargante em proteger sua posse e propriedade contra a constrição judicial indevida.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente. A manutenção da penhora sobre a propriedade impede o pleno exercício dos direitos inerentes à posse e propriedade do embargante, podendo causar-lhe prejuízos financeiros e operacionais, especialmente considerando que se trata de uma área rural utilizada para fins agrícolas. A constrição judicial de um bem que, em tese, não pertence ao executado, gera um risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao terceiro de boa-fé.

Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a medida liminar para suspender a constrição sobre o imóvel objeto dos embargos é plenamente cabível.

Ante o exposto, e em face da análise dos elementos apresentados na petição inicial e documentos que a instruem,

DEFIRO

o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA

para determinar a

SUSPENSÃO

IMEDIATA
da constrição judicial que recai sobre a Fazenda Paraíso II, objeto dos presentes Embargos de Terceiro, no bojo da Ação de Execução no 1008879-02.2025.8.11.0040.
(...)”.
(id. 215334291, na origem).

Irresignado, o agravante interp
ôs

o presente recurso, por meio do qual
visa
à reforma
da decisão objurgada,
a fim de revogar a tutela de urgência deferida
, restabelecendo definitivamente a penhora
, com comunicação ao
CRI de Feliz

Natal/MT e
a
o INTERMAT
quanto ao
julgado

para

averbação na matrícula
do imóvel
e

no

processo administrativo de regularização fundiária
.

Pois bem.

De proêmio, considerando que já foram apresentadas as
respectivas
contraminutas e que a demanda contém os documentos necessários para comprovar as alegações das partes, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo diretamente
à apreciação
do agravo de instrumento.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso

merece
provimento.

Na hipótese, a controvérsia
cinge-se
à verificação da presença

dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida nos Embargos de Terceiro, especialmente no que se refere à plausibilidade do direito invocado pelo embargante e à existência de risco concreto de dano decorrente da manutenção da constrição.

O exame
do conjunto probatório revela, em juízo
de delibação
, que a situação fática e jurídica subjacente ao imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II
-
Área A insere-se em contexto de regularização fundiária de terras devolutas, cuja legitimação e constituição do direito real dependem de procedimento administrativo específico conduzido pelo INTERMAT, culminando na expedição do Título Definitivo n. 031.557
(id.
213923764
, na origem)
,
que possui
cláusula resolutiva expressa e

submetido ao regime jurídico próprio da regularização fundiária onerosa.

Nesse cenário, importa consignar que o instrumento particular de

compra e venda invocado pelo embargante como fundamento de sua alegada titularidade exclusiva (id. 213923749, na origem) refere-se expressamente às matrículas n. 769 e n. 859 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, ao passo que a área constrita
encontra-se

registrada
sob matrícula diversa
-
a de n. 3.835
-
, correspondente a terra devoluta arrecadada pelo Estado de Mato Grosso. Essa dissonância
registral
, evidenciada nos próprios autos, compromete substancialmente

a plausibilidade da tese de anterioridade e exclusividade da posse, porquanto o título em que se ampara o embargante não guarda correspondência com o bem sobre o qual incide a constrição judicial.

Para mais
, os elementos constantes dos autos indicam que o executado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

figura como titular de fração ideal dos direitos aquisitivos e possessórios reconhecidos administrativamente
.
Por certo,
o Título Definitivo de Domínio n. 031.557
é
resultante de processo administrativo deflagrado em 2014 por iniciativa conjunta do embargante e do executado perante o órgão fundiário estadual (id. 336048851 - pág. 36),
tendo sido
outorgado a ambos.

Essa
conclusão é
corroborada por documentos públicos, relatórios técnicos de vistoria
in loco
, cadastros ambientais, autorizações administrativas e histórico processual relacionado à área, os quais,
gozando de presunção de legitimidade, evidenciam, ao menos em exame perfunctório, o exercício conjunto da posse pelo executado e pelo embargante durante longo período.

Tampouco o instrumento particular de arrendamento rural (id. 213925126, na origem), invocado como demonstração do reconhecimento, pelo executado, da propriedade exclusiva do embargante, ostenta,
em princípio
, aptidão para infirmar os elementos objetivos que atestam a composse. Referido contrato abrange tão somente 100 hectares, parcela significativamente inferior aos 381,3174 hectares correspondentes à fração ideal
d
o devedor no título definitivo.

Ainda, tem-se que referido
documento apresenta inconsistência temporal com declaração prestada pelo próprio executado ao órgão fundiário estadual em 27/06/2023 (id. 336048851 - pág
s
. 50
/51
), na qual, pouco mais de quarenta dias após a suposta celebração do arrendamento, assinalou não possuir arrendatários, circunstância que suscita fundada dúvida sobre a verossimilhança do negócio jurídico invocado.

De igual modo, verifica-se que os instrumentos particulares apresentados para afastar a constrição
,
notadamente o contrato de cessão de posse não onerosa
(id.
213923765
, na origem)
e o termo de concordância
(id.

213923767
, na origem)
firmados em abril de 2025
,
foram celebrados em momento posterior à instauração de múltiplas execuções em face do devedor, inclusive com averbação premonitória,

circunstância que recomenda especial cautela quanto à sua eficácia
perante terceiros,

não sendo possível atribuir-lhes eficácia plena em detrimento de direitos de terceiros,

sobretudo em sede liminar.

Ressalte-se que, embora tenha havido despacho administrativo inicial autorizando a exclusão do executado do contrato de aquisição e a retificação do título, tal deliberação foi posteriormente suspensa pela própria Presidência do INTERMAT, justamente em razão da superveniência de execução judicial e do risco de violação a direitos de credores,
c
ircunstância que reforça a necessidade de preservação do estado atual da relação jurídica até a adequada instrução probatória.

A propósito, registre-se que esta Corte de Justiça já apreciou controvérsia substancialmente análoga, envolvendo o mesmo imóvel e discussão jurídica coincidente
,

oportunidade em que restou assentado que
:

“(...) 5. Os direitos aquisitivos decorrentes de título definitivo emitido pelo Estado, ainda que relacionados a bem público, possuem conteúdo econômico próprio e são passíveis de constrição judicial, não se confundindo com a penhora do bem público em si.

6. A mera autorização administrativa para celebração de aditivo contratual para exclusão do devedor não é suficiente para comprovar a efetiva transferência dos direitos, sendo necessária a formalização do ato jurídico correspondente.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1026831-17.2025.8.11.0000,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/10/2025,
p
ublicado no DJE 29/10/2025)
.

No que concerne ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1036968-58.2025.8.11.0000, invocado pelo
recorrido
em sede de agravo interno, impende ponderar que aquele julgamento foi prolatado em processo instaurado por credor diverso, de modo que as singularidades de cada demanda executiva

podem conduzir a soluções diferenciadas

na
análise própria da fase liminar
,
sem
resultar em
incoerência.

Diante desse quadro, não se mostra possível,
neste momento processual
, reconhecer a probabilidade do direito alegado pelo embargante,
especialmente quando subsistem indícios relevantes de que a transferência dos direitos possessórios e aquisitivos possa ter ocorrido em contexto potencialmente incompatível com a preservação da garantia executiva, matéria que demanda dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

Por outro lado, o risco de dano inverso revela-se igualmente significativo, uma vez que a suspensão da penhora sobre bem de elevado valor, que representa, em tese, parcela substancial do patrimônio do executado, pode ensejar a consolidação de situação fática e
registral
de difícil reversão, comprometendo a utilidade do processo executivo e a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da alegada situação de insolvência do devedor.

Assim, sem adentrar no mérito definitivo da controvérsia, e limitando-se à análise própria desta fase processual, conclui-se que não restaram suficientemente demonstrados os pressupostos exigidos pelo
art
. 300 do Código de
Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

No que tange ao
pedido
alternativo
de prestação de caução, formulado pelo agravado com fundamento no
art
. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra,
prima facie
, a presença de risco concreto de dano apto a justificar a imposição da medida.

Com efeito, a constrição judicial ora mantida não importa em transferência da posse ou do domínio do imóvel, tampouco impede, por si só, a sua utilização econômica, limitando-se a resguardar a utilidade do processo executivo. Ademais, a exigência de caução, no contexto dos autos,
poderia deslocar indevidamente para o credor o risco inerente ao inadimplemento do devedor,
impondo ônus processual desproporcional à parte exequente,
razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

DEFENDER INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,
para revogar a tutela de urgência concedida nos Embargos de Terceiro n. 1016751-68.2025.8.11.0040, restabelecendo a eficácia da penhora incidente sobre os
direitos possessórios correspondentes à fração ideal atribuída ao executado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
no imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II
-
Área A, matrícula n. 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT,

vinculada ao Título Definitivo n. 031.557 expedido pelo INTERMAT
,
sem prejuízo da reapreciação da matéria pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória.

Determina-se, ainda, a comunicação desta decisão ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT e ao INTERMAT, para as providências cabíveis.

Por fim
, declaro
PREJUDICADO
o recurso de agravo
interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026